Tribunal: CARF
Processo: 10783.720125/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720125/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
LUIZ SOARES NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-33.810
- 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 88 a 93.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720125/2010-23
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720125/2010-23

Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 43-46. através do qual se exige o crédito tributário R$ 5.808,11- assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Cafundó, com área
total de 1.352.8 ha., Número de Inscrição - NTRF 2.323.426-1, localizado no município
de Cachoeiro de Itapemirim-ES.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar
laudo técnico de avaliação do valor da terra nua do imóvel, motivo pelo qual o VTN
declarado foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 14/06/2012, o interessado apresentou impugnação, f. 48-54, e após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, o que audita o art. 150 inciso V da
Constituição Federal.
Sustenta que incorreu em erro de preenchimento da Declaração do ITR em relação à
área de preservação permanente, pois essa área corresponde a 332,45 hectares e não aos
183,8 hectares declarados, conforme comprova o laudo técnico em anexo.
Argumenta que no lançamento tributário foi considerada isenta apenas a área declarada
de 183.8 hectares, o que resultou em indevida redução do grau de utilização do imóvel e
na indevida cobrança de ITR suplementar.
Sustenta que, pelo art. 2o do Código Florestal, para que a área seja de preservação
permanente, basta que se enquadre nos requisitos previstos no dispositivo,
independentemente de declaração do proprietário ou de reconhecimento do Poder
Público e cita entendimento do STJ nesse sentido.
Pede a revisão do crédito tributário lançamento, ou. eventualmente, que seja anulado o
lançamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720125/2010-23

É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
NIRF: 2.323.426-1 - Fazenda Cafundó
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional,
lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA
ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da
prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO DE ISENÇÃO.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a
partir do exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 98 a 114 , refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o único motivo da autuação foi o valor da terra nua
declarado, pois, a fiscalização, ao analisar a declaração do contribuinte, fez intimação a fim de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720125/2010-23

que fosse comprovada a área de preservação permanente e o valor da terra nua declarada, cujo
resultado da análise dos elementos apresentados, foi a consideração das áreas de isenção
declarados e a autuação com base no sistema SIPT de avaliação.
Em sua impugnação, percebe-se que o contribuinte não se insurgiu em relação ao
valor da terra nua, no entanto, tenta alterar para maior o valor da área de preservação permanente
declarada, além de questionar o valor supostamente confiscatório da multa de ofício aplicada.
A decisão recorrida, por sua vez, confirmou a autuação, pois, segundo o seu
entendimento, ainda que a área de matas pudessem ser incluídas como de isenção, o contribuinte
não comprovou a protocolização tempestiva do ADA junto ao Ibama, mencionando também que
o contribuinte não se insurgiu em relação ao valor da terra nua arbitrado pela fiscalização,
através da utilização do sistema SIPT de avaliação de terras.
Em seu recurso, o único questionamento do contribuinte diz respeito à exigência
do ADA para a comprovação da área de preservação permanente existente na propriedade.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de preservação
permanente, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula 122 deste Conselho e
com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para as
referidas áreas, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento
da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendando a
desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de preservação permanente, tem-se a
seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, no que diz respeito à área de preservação permanente, entendo que deve
ser mantida igualmente declarada e considerada pela fiscalização, pois, a alteração da mesma,
conforme negado pela decisão recorrida, não é possível, além das áreas suscitadas não serem
caracterizadas como de preservação permanente, não se enquadram no caso de erro de fato a fim
de que se possa alterar os valores originalmente declarados pelo contribuinte, apesar de que, a
falta de protocolização tempestiva do ADA junto ao Ibama, já ser entendimento dessa turma de
julgamento no sentido da dispensa do respectivo registro, devendo, portanto, ser considerada a
área declarada pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720125/2010-23

Fl. 122
DF CARF MF
Original